Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO.
1. A expedição de requisições de pagamento quanto ao valor total do débito só pode ocorrer após o trânsito em julgado do agravo de instrumento que discute o termo final para o pagamento do benefício alimentação e o índice de correção monetária.
2. Recurso não provido.